Tribunal: STF
Processo: ARE 1495659
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO IMPRÓPRIO E AMEAÇA (ARTS. 157, § 1º E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. CRIME QUE SE CONFIRMA PELAS DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES, EM CONFORMIDADE COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS. RECORRENTE QUE AMEAÇOU A VÍTIMA MEDIANTE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. PROMESSA DE MAL FUTURO E INJUSTO QUE AMEDONTROU A VÍTIMA, CONSOANTE SUA DECLARAÇÃO PRESTADA EM JUÍZO. OFENDIDA QUE PLEITEOU, EM FASE INVESTIGATIVA, A CONCESSÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DIANTE DAS AMEAÇAS DE MORTE PROFERIDAS PELO EX-COMPANHEIRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA. APELANTE QUE SUBTRAIU O APARELHO CELULAR DA OFENDIDA, EMPREGANDO VIOLÊNCIA FÍSICA COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A DETENÇÃO DA RES. FUGA DO LOCAL NA POSSE DO TELEFONE CONFESSADO PELO PRÓPRIO APELANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. APELANTE QUE CONFIRMOU TER SE EVADIDO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA NA POSSE DO APARELHO CELULAR. ATUAL ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE POSSIBILITAR O RECONHECIMENTO DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE MESMO QUE QUALIFICADA E NÃO UTILIZADA PARA CONVENCIMENTO DO JUÍZO SINGULAR. PRECEDENTES. REPRIMENDA READEQUADA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. SUSCITADO O TRANSCURSO DO PRAZO DEPURADOR. NÃO ACOLHIMENTO. CÔMPUTO DO PRAZO QUE É REALIZADO ENTRE EXTINÇÃO DA PENA ANTERIORMENTE IMPOSTA E A PRÁTICA DO NOVO DELITO. PERÍODO QUINQUENAL NÃO ULTRAPASSADO. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16 DO CÓDIGO PENAL). INSUBSISTÊNCIA. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. ALEGADA A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM PELA UTILIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS DO APELANTE PARA, CONCOMITANTEMENTE, MAJORAR O QUANTUM DA PENA E FIXAR O REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NÃO ACOLHIMENTO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 33, §3º, DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO, ADEMAIS, DE CONDENAÇÕES DISTINTAS PARA RECONHECER OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DUPLA PENALIZAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSIÇÃO DESTA CÂMARA NO SENTIDO DA DISPENSA DE PEDIDO LÍQUIDO E CERTO. SUFICIÊNCIA DA CONDENAÇÃO REQUERIDA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ADEMAIS, POSSIBILIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE MONTANTE PARA REPARAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR NOMEADO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL, CONFORME OS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM 5/19, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 9/2022. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LVII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente